Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723806-80.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E S P A C H O MARIA JANETE ROCHA VIEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 72982261. Neste contexto, dê-se vista aos Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator